Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TABELA DA OAB. APLICAÇÃO.
1. A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer com base no direito à saúde segue, preferencialmente, a apreciação equitativa, considerando ser inestimável o proveito econômico.
2. Deve-se observar os parâmetros do arbitramento dos honorários por equidade descritos no art. 85, §8o-A, do CPC, que remete aos “valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
3. Negou-se provimento ao recurso.